Tribunal: TJMT
Processo: 1034548-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034548-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), ALESSANDRO SIQUEIRA ARRUDA - CPF: 616.140.681-00 (AGRAVANTE), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 695.076.431-68 (AGRAVADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO
–
NÃO
ESTABELECIMENT
O DE PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO - FIXAÇÃO DE 60
DIAS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para cancelar ou suspender a carta de arrematação e manter a parte autora na posse do imóvel. O agravante alega ausência
de
determinação de prazo para a desocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

Há
um
a quest
ão
em discussão: (
i
) estabelecer se há necessidade de fixação de prazo para a desocupação do imóvel pelo agravante, considerando o risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da reintegração de posse sem prazo para cumprimento pode gerar prejuízo de difícil ou incerta reparação ao agravante, especialmente pela existência de bens e benfeitorias no imóvel.

A fixação de prazo razoável para a desocupação minimiza o impacto da medida ao ocupante e harmoniza os princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para estabelecer o prazo de 60 dias para o cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Tese de julgamento
:

Para o cumprimento de
liminar de reintegração de posse
deve ser
fixa
d
o prazo razoável para desocupação, a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação ao ocupante.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1034548-17.2024.8.11.0000 de decisão que, em Ação Ordinária de Resolução de Contrato e Indenização deferiu a tutela de urgência em que o agravante pretendia ser reintegrado na posse de imóvel residencial.

O agravante alega que não foi fixado prazo para a desocupação voluntária do imóvel, sendo imprescindível no mínimo 60 dias, sobretudo para retirada de bens e benfeitorias, de modo que se não houver a concessão de prazo ele será bastante prejudicado, até porque é possuidor de boa-fé e o Contrato de Compra e Venda encontra-se substancialmente adimplido (aproximadamente 90%).

Argumenta que a ordem de reintegração foi deferida sem nem sequer determinar a devolução do valor por ele pago.

Aponta o risco de irreversibilidade da medida.

Antecipação da tutela recursal deferida
apenas para e
stabelecer
o período de desocupação
em

6
0 dias (Id 73047971).

Em contraminuta,
o
agravad
o
busca o não provimento do Recurso (Id
264227787
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para cancelar ou suspender a carta de arrematação e mantê-la na posse do imóvel.

Assim
fundamentou o Juízo de primeira instância:

“(...)

A parte autora/requerente se desincumbiu de provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, na ação de reintegração – CPC, art. 561, I a IV.

A posse anterior do autor está comprovada pela matrícula do imóvel e o contrato de compra e venda firmado entre as partes.

O esbulho possessório, por sua vez, caracterizou-se pela inadimplência contratual do requerido, que deixou de pagar as parcelas avençadas por período superior a 60 (sessenta) dias, conforme previsto na Cláusula Quinta do contrato.

Antes do ajuizamento da ação o autor realizou notificações extrajudiciais, oportunizou a regularização dos débitos e comunicou a rescisão contratual pela resolução automática decorrente do inadimplemento e com manifestação pela desocupação do imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) alterou seu entendimento anterior, reconhecendo que a cláusula resolutiva expressa dispensa a necessidade de ajuizamento de ação prévia ou concomitante para resolução do contrato e isso significa que o credor pode ingressar diretamente com a ação de reintegração de posse, sem precisar primeiro obter uma decisão judicial rescindindo o contrato.

Existe precedente atual do STJ (REsp n. 2.139.100/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024,
D
Je

de 28/6/2024) nesse sentido de que “(...) Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, ‘inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário-comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao
c
ompromissário

vendedor

a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente (REsp 1789863/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/8/2021,
D
Je

4/10/2021)’ (...)”.

A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, conforme o CC, art. 474, e isso implica que, uma vez verificada a condição prevista na cláusula (geralmente o inadimplemento), o contrato se resolve automaticamente, sem necessidade de intervenção judicial.

Contudo, para que a cláusula resolutiva expressa produza seus efeitos, permitindo a ação de reintegração de posse, são necessários a notificação do devedor inadimplente (constituição em mora
e
x

persona) e o decurso do prazo para purgação da mora sem o devido pagamento.

A aplicação da cláusula resolutiva expressa simplifica o processo de retomada do imóvel, pois reduz a necessidade de ações judiciais prévias, agiliza o procedimento de reintegração de posse e diminui a sobrecarga do Poder Judiciário.

Existiu tentativa de composição amigável por meio de proposta de (
r
e
)
parcelamento da dívida formalizada em termo aditivo que, embora aparentemente tenha sido aceito pelo requerido, não foi por ele cumprida.

A data do esbulho resta caracterizada desde o momento em que se configurou a inadimplência que ensejou a rescisão contratual pela resolução e a notificação extrajudicial com prazo para o adimplemento, sendo a ação de força nova porque proposta dentro do prazo de ano e dia, aplicando-se, portanto, o procedimento especial previsto no art. 558 do CPC.

Ademais, rege o procedimento de reintegração de posse as normas da Seção II do Capítulo III quando a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho afirmado na petição inicial – CPC, art. 558, caput.

Isso posto, porque a petição inicial está instruída, defiro, sem ouvir a parte ré, a expedição do mandado liminar de reintegração - CPC, art. 562, caput, 1a parte.”
(
Id 17655136 dos autos de origem
).

O
deferimento da reintegração de posse sem
definição
de prazo para cumprimento é extremamente prejudicial ao
agravante, principalmente porque, pelo que parece, pode haver bens e benfeitorias a serem retirados por ele, sendo recomendável mandado de constatação, a critério do Juízo de origem.

Assim, é evidente o prejuízo de difícil ou incerta reparaçã
o diante do iminente cum
primento do mandado de reintegração
.

Importante registrar que seria mais prejudicial a desocupação coercitiva do agravante, sem a
definição
de nenhum prazo para esse ato, do que a
fixação de um período razoável para essa finalidade.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO
NA POSSE – TUTELA CAUTELAR – DESOCUPAÇÃO – ART. 300, CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – DESOCUPAÇÃO NO PRAZO DE 60 DIAS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a aquisição do imóvel do agente fiduciário, devidamente registrado no cartório competente, tem o adquirente o direito de ser imitido liminarmente na posse. Vícios na consolidação da propriedade pelo agente fiduciário, se existentes, devem ser arguidos em ação própria.”
(N.U 1005590-94.2019.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 26/07/2019). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
do
u provimento em parte ao Recurso
para es
tabelecer o prazo de 60 dias para o cumprimento do mandado de reintegração de posse.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025